Tribunal: TCU
Processo: 045.746/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Revisão de ofício do registro tácito do ato de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que cuidam de revisão de ofício de registro tácito do ato de aposentadoria de Miracele da Silva Brito, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 e §§ 1o e 2o do art. 260 do Regimento Interno desta Corte de Contas, em: 9.1. rever de ofício o ato de concessão de aposentadoria a Miracele da Silva Brito, cancelando-se-lhe o registro; 9.2. dispensar a reposição das quantias indevidamente recebidas, presumidamente de boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/AC e RO que, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, adote as seguintes medidas: 9.3.1. promova, nos termos do art. 133 da Lei 8.112/1990, procedimento administrativo com vistas a apurar acumulação de proventos de aposentadoria oriunda de cargos inacumuláveis na atividade; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, informando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recursos admitidos pela Lei 8.443/1992 não a eximirá de devolver, em caso de não provimento, valores recebidos indevidamente após sua notificação; 9.3.3. encaminhe a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante da data de ciência de seu teor pela interessada, nos termos do art. 21 da IN/TCU 78/2018; 9.3.4. emita novo ato de concessão de aposentadoria a Miracele da Silva Brito, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal para análise, por meio do sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018. 9.4. encerrar o processo e arquivá-lo.